Tribunal: TJSP
Processo: 1003526-97.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito inscrito em plataforma de negociação – Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, apelando o autor – Requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita – Deferimento diante dos documentos vindos aos autos – Determinação de reconhecimento de firma na procuração outorgada à advogada do autor – Inexistência de exigência legal

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito inscrito em plataforma de negociação – Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, apelando o autor – Requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita – Deferimento diante dos documentos vindos aos autos – Determinação de reconhecimento de firma na procuração outorgada à advogada do autor – Inexistência de exigência legal – Documento assinado de próprio punho suficiente a comprovar a regularidade da representação processual – Condenação da advogada a arcar com as despesas processuais – Impossibilidade – Ausência de amparo legal – Não demonstração de ofensa às prerrogativas de advogado – Requerimento de expedição de ofício à Corregedoria Geral de Justiça para apuração de eventual conduta ilegal da Magistrada – Impossibilidade, devendo o pleito observar a via própria – Recurso provido em parte.